Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713516-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO DESPACHO Na petição de ID no 61775275, os advogados dos recorridos informam ter renunciado ao mandato outorgado, consoante comprovante de renúncia apresentado no processo principal (ID no 61775277). Proceda-se à exclusão dos nomes dos atuais causídicos dos recorridos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal dos recorridos, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007